Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704711-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO JACQUES MASSIGNAN AGRAVADO: AGROPECUARIA RIO DO MEIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO CORREIA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÚLIO JACQUES MASSIGNAN contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0050104-51.2005.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA RIO DO MEIO LTDA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora